Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-61.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Descumprimento de medidas cautelares. Adequação. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente porque descumprida medida medida cautelar fixada na decisão que concedeu liberdade provisória.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, por motivos relacionados ao trabalho e ao convívio familiar, violou zona de exclusão de monitoração eletrônica, sobretudo se não há elementos que indiquem periculosidade a justificar a medida extrema de prisão.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.